Tribunal: TJMT
Processo: 1001200-09.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001200-09.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME - CNPJ: 02.157.612/0001-18 (APELANTE), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME - CNPJ: 02.157.612/0001-18 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – ADVOGADO QUE ATUA APENAS PELA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - CONTRATO DE RISCO – DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – MAJORAÇÃO – INVIABILIADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1.

Em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento unilateral do contrato, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento da verba, restando evidenciado, portanto o interesse processual do autor na propositura da ação.

2. Sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando-se os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

3. Desse modo, segundo os trabalhos realizados pelo autor, conforme quadro discriminativo constante da inicial, e observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários fixados em sentença (
R$ 400.000,00
) são suficientes para remunerar o trabalho desenvolvido pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto pelo
Banco do Brasil S.A
.
,
e o segundo (Adesivo) por

J Wanderley Garcia Duarte & Advogados Associados S/C Ltda. - ME.
,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara cível da comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº.
1001200-09.2018.8.11.0003, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu ao pagamento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), corrigidos com juros de mora desde a citação e correção monetária desde a sentença, com relação aos serviços prestados nas seguintes causas: Processo nº 599-55.1997.811.0003 da Terceira Vara Cível de Rondonópolis; Processo nº 8520-70.1994.811.0003 da Primeira Vara Cível de Rondonópolis; Processo nº 4054-52.2002.811.0003 da Segunda Vara Cível de Rondonópolis; Processo nº 2812-29.2000.811.0003 da Terceira Vara Cível de Rondonópolis; Processo nº 2103-86.2003.811.0003 da Terceira Vara Cível de Rondonópolis; Processo nº 13663-35.1997.811.0003 da Terceira Vara Cível de Rondonópolis; Processo nº 11412-24.2009.811.0003 da Terceira Vara Cível de Rondonópolis; Processo nº 922-84.1997.811.0003 da Segunda Vara Cível de Rondonópolis; Processo nº 3652-78.1996.811.0003 da Segunda Vara Cível de Rondonópolis; Processo nº 2580-41.2005.811.0003 da Primeira Vara Cível de Rondonópolis; Processo nº 384-79.1997.811.0003 da Primeira Vara Cível de Rondonópolis; Processo nº 4028-54.2002.811.0003 da Segunda Vara Cível de Rondonópolis; Processo nº 4277-15.1996.811.0003 da Segunda Vara Cível de Rondonópolis; e Processo nº 1916-25.1996.811.0003 da Terceira Vara Cível de Rondonópolis. Por consequência, condenou o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC (ID 83563256 – fls. 1438/1449).

Irresignado, o réu aduz, preliminarmente, a carência da ação, por falta de legitimidade ativa e de interesse processual, uma vez que não cabe o arbitramento de honorários, pois, no contrato de prestação de serviços ficou estipulado apenas o recebimento da verba de sucumbência.

No mérito, afirma que deve ser aplicado o princípio do
pacta sunt servanda
, de modo que os honorários advocatícios são devidos apenas ao final da demanda (verbas sucumbenciais), tal como pactuado no contrato, ou seja, por ocasião do recebimento dos créditos pelo banco naquelas demandas patrocinadas pelo ora autor, razão pela qual deve esta ação ser julgada improcedente. Alternativamente, pugna pela redução da verba honorária fixada, devendo se dar de maneira compatível com o trabalho prestado até o momento da rescisão contratual (ID 83563258 – fls. 1452/1473).

O autor apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 83563264 – fls. 1480/1498).

Por sua vez, o autor/apelante alega que o valor fixado na sentença não remunera adequadamente os serviços advocatícios por ele prestados em todas as ações elencadas na inicial, de altos valores econômicos, elevada complexidade, em comarca distante, exigindo tempo, com zelo e extremo profissionalismo, fatores ignorados pela autoridade judicial que remunerou o trabalho do Recorrente em valor aquém do justo, causando-lhe prejuízo e favorecendo o locupletamento sem causa do banco.

Defende que, em todos os casos apresentados, foram juntados as peças de atuação mais relevantes, demonstrando o grau de zelo do profissional, o local de prestação de serviço, o tempo gasto para elaboração das mesmas, o saber jurídico envolvendo a matéria, bem como a responsabilidade na condução dos interesses do banco credor, considerando o valor do crédito a ser recuperado.

Argui que o valor econômico do crédito principal dos processos elencados na presente ação com o labor prestado, sob a ótica do tempo despedido para elaboração de peças, valor econômico, complexidade, zelo, responsabilidade na condução, etc., tem-se que o valor arbitrado pelo Juiz a quo está em alvitre aos Diplomas Legais que regem a lide instaurada, pois, como se percebe o quantum sequer chega a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Menciona que o valor arbitrado pelo Juiz a quo (R$ 400.000,00), aos 20 (vinte) processos elencados na inicial, desconsiderando o valor econômico de cada feito, tem-se que pelo labor prestado foi atribuído apenas a quantia de R$ 28.571,42 (vinte e oito mil quinhentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos) para cada processo.

Destaca que, ao arbitrar os honorários, deve-se levar em consideração dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, as disposições, concernentes inseridas no artigo 22, §2º da Lei 8.906/94 e artigo 85 do CPC, consubstanciado no valor econômico da questão, zelo profissional, lugar da prestação, tempo exigido, importância da causa e o trabalho realizado. Se fixado de forma irrisória, cabe revisão para sua majoração.

Argumenta que, acerca do quantum a ser arbitrado pelo valor atualizado, de cada causa, para remunerar o trabalho do Recorrente há que ser baseado no crédito a receber pelo credor, atualizado e corrigido, para que o seu arbitramento esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a fim de que sejam fixados de forma justa e digna (ID 83563266 – fls. 1501/1509).

O réu apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento, ante a falta de dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 83563269 – fls. 1512/1518).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (FATA DE DIALETICIDADE DO RECURSO APRESENTADO PELO AUTOR)

Eminentes Pares:

Ao apresentar contrarrazões ao recurso adesivo, o réu pugna pelo não conhecimento, ante a falta de dialeticidade, uma vez que o autor/recorrente não se
insurgiu contra os fundamentos da sentença recorrida.

Contudo, sem razão o réu/apelado.

Com efeito, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo da peça defensiva à inicial, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO
. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença"
(REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...] (STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, destaco que ambos os recursos serão analisados conjuntamente, porquanto, as matérias aventadas pelas partes recorrentes entrelaçam-se entre si.

Pois bem.

Importa consignar q
ue a preliminar de carência da ação (por falta de legitimidade ativa e de interesse processual) suscitada pelo banco requerido/apelante, confunde-se com o mérito, portanto, com ele será analisado.

E nesse ponto, não assiste razão ao banco requerido quanto ao arbitramento judicial de honorários ser cabível somente em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo.

Com efeito, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, dispõe que:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento do contrato, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento da verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da requerente/contratada.

Com efeito, ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos são os sucumbenciais, não se pode olvidar que a sua rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último, portanto,
resta evidenciado o interesse processual daquele na propositura desta ação de arbitramento de honorários
.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. DENÚNCIA.
Denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa
,
o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados.

Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva afastadas
. Recurso conhecido e provido.
(STJ - REsp: 402578 MT 2001/0192132-8, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 11/06/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.08.2002 p. 221).

DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência,
o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp n.º 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA).

No mesmo sentido, veja-se julgado deste e. Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.
(Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência.
Contudo, sendo rescindido o contrato de forma unilateral, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe
.
(AgR 144326/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015).

Assim, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e sem justa causa pelo Banco, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios.

Nesse sentido, sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, os autor elaborou peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento das seguintes ações:
Processo nº 599-55.1997.811.0003 da Terceira Vara Cível de Rondonópolis; Processo nº 8520-70.1994.811.0003 da Primeira Vara Cível de Rondonópolis; Processo nº 4054-52.2002.811.0003 da Segunda Vara Cível de Rondonópolis; Processo nº 2812-29.2000.811.0003 da Terceira Vara Cível de Rondonópolis; Processo nº 2103-86.2003.811.0003 da Terceira Vara Cível de Rondonópolis; Processo nº 13663-35.1997.811.0003 da Terceira Vara Cível de Rondonópolis; Processo nº 11412-24.2009.811.0003 da Terceira Vara Cível de Rondonópolis; Processo nº 922-84.1997.811.0003 da Segunda Vara Cível de Rondonópolis; Processo nº 3652-78.1996.811.0003 da Segunda Vara Cível de Rondonópolis; Processo nº 2580-41.2005.811.0003 da Primeira Vara Cível de Rondonópolis; Processo nº 384-79.1997.811.0003 da Primeira Vara Cível de Rondonópolis; Processo nº 4028-54.2002.811.0003 da Segunda Vara Cível de Rondonópolis; Processo nº 4277-15.1996.811.0003 da Segunda Vara Cível de Rondonópolis; e Processo nº 1916-25.1996.811.0003 da Terceira Vara Cível de Rondonópolis.

Ou seja, resta comprovado nesta demanda que o autor laborou nos 14 (quatorze) processos acima declinados
, desempenhando todos os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Destaca-se que todos os processos elencados pelo autor tramitaram na Comarca de Rondonópolis, local onde se localiza o escritório do autor (ID 83563488 – Pág. 8 – fls. 19).

Desse modo, segundo os trabalhos realizados pelo autor, conforme quadro discriminativo constante da inicial (ID 83563488 – Pág. 17/24 – fls. 28/ 35), e observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários fixados em sentença (
R$ 400.000,00
) são suficientes para remunerar o trabalho desenvolvido pelo autor.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021